Tribunal: STF
Processo: ARE 998578
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. EXAME DE FATOS E PROVAS E ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: VEDAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Plano de saúde. Pretensão ao reconhecimento de abusividade dos sucessivos reajustes impostos à beneficiária, a partir de seus 79 anos de idade. Sentença de parcial procedência dos pedidos com determinação de devolução dos valores cobrados a maior. Recursos de ambas as partes. APELAÇÃO DA RÉ. Alegação de que o contrato é coletivo. Tese que, se comprovada, não viabiliza aumentos indiscriminados. Estatuto do Idoso que se aplica ao caso. Sucessivos reajustes que resultaram em aumento superior a 140% nos valores das mensalidades em menos de 6 anos. Abusividade reconhecida. Reembolso, todavia, que deve se dar a partir do ajuizamento da ação de exibição de documento. (...)” (e-doc. 2, p. 138).



    2. No recurso extraordinário movido a partir da alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega a violação ao art. 5º, inc. II, da Constituição da República. Sustenta inexistir “lei que proíba a aplicação dos índices discutidos” (e-doc. 2, p. 169). Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que a autora ajuizou ação de repetição de indébito, afirmando que a recorrida procedeu a aumentos abusivos da mensalidade de plano de saúde. A Unimed alegou que, tendo em vista ser a beneficiária detentora de plano de saúde coletivo, e não individual, o reajuste das mensalidades não está limitado aos índices fixados pela ANS, não sendo devida a devolução requerida. O Colegiado de origem, analisando o teor das provas carreadas aos autos, assentou a inexistência de comprovação do apontado pela ré e negou provimento à apelação, ante os seguintes fundamentos:



    “Embora a operadora sustente que o contrato celebrado tem natureza coletiva, não se submetendo aos índices de reajuste fixados pela ANS, nenhum documento comprobatório da alegação foi trazido aos autos.



    Muito pelo contrário! A ré, que pugnou pela produção de prova oral para comprovar que o contrato em questão é fruto de vínculo cooperativista e não de consumo (fl. 107 realces não originais), acabou dispensando a oitiva da testemunha arrolada na audiência instrutória (vide, nesse sentido, termo de fls. 151/152), deixando de comprovar os fatos desconstitutivos do direito alegado pela autora; como bem observou a D. Juíza a quo:



    (...) a despeito do importante teor das alegações constantes da peça de defesa, deixou a demandada de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse corroborar sua versão dos fatos. 



    Impende consignar que, embora a contestante tenha afirmado que o seguro PAPS, do qual a autora é beneficiária, garante a ela uma série de coberturas não compartilhadas por aqueles que se vinculam à operadora por intermédio de planos regionais comuns, tal alegação não pôde sequer ser aferida, porquanto deixou a ré de juntar aos autos os termos e condições gerais atinentes àquele e a outros planos, impedindo o cotejo entre as normas e disposições de cada um. 



    Ademais disso, os documentos de fls. 88/90, juntados pela requerida aos autos do Processo nº0047057-60.2012.8.26.0562 (ação cautelar de exibição de documentos que antecedeu a presente demanda), em nada contribuem para a comprovação de suas alegações. [...]



     Não há, assim, sequer como apurar se, no caso dos autos, o referido plano PAPS de fato se conforma às diretrizes de um plano coletivo, como alegado pela ré, ou se, ao contrário, ele se ajusta aos ditames dos planos individuais. 



    Aliás, dessa ausência de certeza sobre a natureza do plano PAPS, se coletivo ou individual, decorre ainda a ruína de outra tese defendida na contestação: a de que ele não estaria sujeito aos índices anuais de reajuste divulgados pela ANS. 



    Isto porque, para sustentar este posicionamento, a demandada se valeu exclusivamente do argumento de que o PAPS seria um plano coletivo algo que, como visto, não foi provado. 



    Sendo uma das operadoras com maior participação no mercado de planos de saúde em nossa região, certo é que não poderia a requerida ter agido de forma tão desidiosa. 



    Como se sabe, é principio basilar de Direito Processual que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do direito alegado e, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil). (...) Frise-se que a finalidade da prova é o convencimento do juiz, responsável pela reconstrução histórica da lide e cujo dever é proferir uma decisão com base na certeza judicial, ou seja, aquela produzida no processo. (...) 



    Assim, considerando a indiscutível relação de consumo mantida entre partes, a expressa autorização legal para a inversão do ônus da prova nesses casos (art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor), e a absoluta desídia processual da requerida, de rigor a procedência da ação. 



    (...)



    No caso em tela, além de os percentuais de reajuste impostos pela ré terem sido arbitrados em patamar bem superior ao previsto pela ANS (que permitiu aumentos de apenas nos períodos 7,93%; 7,69%; 6,73%, 6,76% e 5,48%), a ré não trouxe aos autos documentos comprobatórios da necessidade de tamanha majoração. 



    Diante disso, o reconhecimento da abusividade, com declaração de inaplicabilidade dos reajustes e autorização para aumento apenas pelos índices da ANS era medida impositiva.”



    4. Do quanto acima indicado, tem-se que somente a partir da análise do quadro probatório dos autos seria possível concluir em sentido contrário ao decidido pelo Tribunal a quo, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Por outro prisma, se contrariedade ao princípio da legalidade houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em grau de recurso extraordinário, conforme consta do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:



    E. 636: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    6. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ADMINISTRATIVO. CONCURSO INTERNO DA POLÍCIA MILITAR. PRETERIÇÃO. CANDIDATO NÃO APROVADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 454/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.”



    (ARE nº 1.119.750-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida " (Súmula 636/STF). 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” 



    (RE nº 1.207.813-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de majorar os honorários advocatícios, a título de honorários recursais, porque já fixados em percentual máximo na sentença (e-doc. 2, p. 104).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator